Tribunal: TJES
Processo: 5001766-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001766-09.2020.8.08.0000

AGTE(S):

RITA GRIJO HELMER

AGDO(S):

PRIME VILA VELHA VEÍCULOS LTDA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. JUSTIÇA GRATUITA INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1- Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do Novo CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º do Novo CPC).

2- Com efeito, o elevado valor do bem adquirido pela agravante, somado ao alto valor por ela suportado no reparo dos defeitos apresentados pelo veículo, afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Soma-se a isso a declaração de imposto de renda apresentada demonstrar que a parte possui rendimento tributável anual superior a R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais), revelando sinais de riqueza que evidenciam uma renda capaz de suportar os encargos processuais questionados.

3-
Irretocável a decisão do magistrado
a quo
na qual, ao verificar pelos elementos constantes dos autos que a Agravante
não se enquadra na situação de hipossuficiência alegada, indeferiu o pleito pela aplicação dos benefícios da gratuidade da justiça.

4-
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001766-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RITA GRIJO HELMER
AGRAVADO: PRIME VILA VELHA VEICULOS LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001766-09.2020.8.08.0000

AGTE(S): RITA GRIJO HELMER

AGDO(S): PRIME VILA VELHA VEÍCULOS LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RITA GRIJO HELMER
, haja vista estar inconformada com a decisão ID 638907, através da qual o MM. juiz de primeiro grau, entendendo que os elementos constantes dos autos demonstram que a Autora não apresenta hipossuficiência, indeferiu seu pleito de justiça gratuita.

Em seu articulado recursal ID 638899, o agravante postula a reforma decisão objurgada sob a alegação de que não tem condições de arcar com as custas do processo como pode ser constatado através de sua declaração de hipossuficiência e demais documentos juntados ao processo. Sustenta que a decisão atacada afronta o disposto no art. 5º, inciso LXXIV da Constituição da República. Ao final, requer a atribuição do efeito ativo ao recurso.

A Agravada apresentou suas contrarrazões no ID nº 732536.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de setembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001766-09.2020.8.08.0000

AGTE(S):

RITA GRIJO HELMER

AGDO(S):

PRIME VILA VELHA VEÍCULOS LTDA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
RITA GRIJO HELMER
,
haja vista estar inconformada com a decisão ID 638907, através da qual o MM. juiz de primeiro grau, entendendo que os elementos constantes dos autos demonstram que a Autora não apresenta hipossuficiência, indeferiu seu pleito de justiça gratuita.

Em seu articulado recursal ID 638899, o agravante postula a reforma decisão objurgada sob a alegação de que não tem condições de arcar com as custas do processo como pode ser constatado através de sua declaração de hipossuficiência e demais documentos juntados ao processo. Sustenta que a decisão atacada afronta o disposto no art. 5º, inciso LXXIV da Constituição da República.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

INDEFIRO o pleito de gratuidade de justiça, haja vista a ausência de documentação juntada aos autos que evidencie a situação de hipossuficiência do autor. Portanto, não há elementos que evidenciem que o autor não possui condições de arcar com os custos processuais.

Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do Novo CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade
, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º do Novo CPC).

No caso, cuida-se na origem de ação ordinária ajuizada contra a Prime Vila Velha Veículos ltda. na qual busca a rescisão de contrato firmado pela compra do veículo NISSAN SENTRA, placa PPG5053/ES, no valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) que vem apresentando vários defeitos, em função dos quais teve que desembolsar para reparação do veículo a importância de R$ 35.518,57 (trinta e cinco mil quinhentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos).

Com efeito, o elevado valor do bem adquirido pela agravante, somado ao alto valor por ela suportado no reparo dos defeitos apresentados pelo veículo, afasta a presunção de hipossuficiência econômica.

Soma-se a isso a declaração de imposto de renda apresentada demonstrar que a parte possui rendimento tributável anual superior a R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais), revelando sinais de riqueza que evidenciam uma renda capaz de suportar os encargos processuais questionados.

No mesmo sentido as seguintes decisões deste este eg. TJES em situações análogas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE POBREZA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, pode o Magistrado, com base em elementos constantes nos autos, concluir que a parte autora, ora agravante, possui condição financeira de arcar com as despesas processuais, consoante disposição do art. 99, §2º, do CPC. 2. Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça: A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017). 3. Conforme consignado na decisão recorrida, o autor / agravante é advogado, com escritório próprio no Centro da cidade de Vitória-ES, e apresentou declaração de imposto de renda demonstrando que em 2017 auferiu renda mensal de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais), além de possuir um automóvel marca Ford, modelo Focus, ano 2016, com valor financiado de R$ 58.921,30 (cinquenta e oito mil novecentos e vinte e um reais e trinta centavos). Outrossim, o valor atribuído à causa originária é de R$ 3.503,71 (três mil quinhentos e três reais e setenta e um centavos), ou seja, as custas processuais ficariam em pouco mais de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que não se afigura inviável para o agravante. 4. Dessarte, por não verificar nos autos elementos que justifiquem a concessão do benefício ao agravante, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, devendo o preparo ser efetuado sob pena de não conhecimento do recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010762, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 2. Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. 3. A jusrisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem como assentado o entendimento de que a declaração da necessidade da justiça gratuita não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido correspondente nos casos em que verificar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005101, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado nos autos que o postulante faz jus ao benefício. 2.Os elementos contantes dos autos revelam sinais de riqueza que evidenciam uma renda superior à constante na declaração de imposto de renda do agravante de fls. 76/84, na qual, inclusive, sequer é citado o imóvel descrito nos autos. 4. Restando infirmada a presunção de hipossuficiência financeira pelos elementos objetivos dos autos, conclui-se que o recorrente é capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, motivo pela qual não merece reforma a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 5. Recurso conhecido, mas não provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015896, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018).

Decerto, muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para seu sustento, o que, entendo não ser o caso da agravante.

Dessa forma, irretocável a decisão do magistrado
a quo
na qual, ao verificar pelos elementos constantes dos autos que a Agravante
não se enquadra na situação de hipossuficiência alegada, indeferiu o pleito pela aplicação dos benefícios da gratuidade da justiça.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001766-09.2020.8.08.0000

AGTE(S):

RITA GRIJO HELMER

AGDO(S):

PRIME VILA VELHA VEÍCULOS LTDA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. JUSTIÇA GRATUITA INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1- Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do Novo CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º do Novo CPC).

2- Com efeito, o elevado valor do bem adquirido pela agravante, somado ao alto valor por ela suportado no reparo dos defeitos apresentados pelo veículo, afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Soma-se a isso a declaração de imposto de renda apresentada demonstrar que a parte possui rendimento tributável anual superior a R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais), revelando sinais de riqueza que evidenciam uma renda capaz de suportar os encargos processuais questionados.

3-
Irretocável a decisão do magistrado
a quo
na qual, ao verificar pelos elementos constantes dos autos que a Agravante
não se enquadra na situação de hipossuficiência alegada, indeferiu o pleito pela aplicação dos benefícios da gratuidade da justiça.

4-
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 26 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.